Tribunal: TJDFT
Processo: 0725114-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725114-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. D. L. R. AGRAVADO: RAFAEL NEVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DE LOURDES REZENDE em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília, Dr. Paulo Cerqueira Campos, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por MARIA DE LOURDES REZENDE, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela executada agravante. Em suas razões recursais (ID 73175176), a executada informa e sustenta que o bem constrito constitui “seu único bem imóvel e encontra-se alugado a terceiros, sendo a renda auferida utilizada integralmente para custear suas despesas básicas de sobrevivência, como alimentação, plano de saúde, medicamentos entre outros, juntamente com os valores de sua aposentadoria”. Argumenta que “conforme documentos constantes dos autos (IDs no 227031759 e 227031786), obtidos por meio de consultas oficiais do próprio Poder Judiciário, a agravante não possui qualquer outro imóvel ou bem registrado em seu nome, reforçando a alegação de que o bem penhorado é o único de sua propriedade.” Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, visando o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel posto “sub judice”, por se tratar de bem de família. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). No caso, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Sob o ID: 234422538, a parte executada apresenta impugnação à penhora do imóvel, invocando a proteção conferida ao bem de família, conforme com o disposto na Lei no 8.009/90. Para tanto, sustenta que "tal imóvel constitui-se no único bem imóvel de sua propriedade, e não é utilizado para fins especulativos ou comerciais, mas sim como meio de garantir sua subsistência mensal", bem como que "A residência encontra-se atualmente alugada a terceiros, sendo que a renda obtida com a locação (juntamente com seus proventos de aposentadoria) é revertida integralmente para custear despesas básicas de sobrevivência, como alimentação, moradia, medicamentos de uso contínuo, plano de saúde e tratamentos médicos". Requer, alfim, a desconstituição da medida constritiva. Resposta em ID: 235427592, em que o credor argumenta a intempestividade da defesa, a caracterização de fraude à execução, haja vista o intuito de alienação do bem pela devedora. Postula a rejeição da impugnação e a condenação da parte executada em sanção processual por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. Em primeiro lugar, destaco que "a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo até a arrematação do imóvel ou dos direitos aquisitivos, não estando sujeito à preclusão." (Acórdão 1992886, 0745186-96.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 09/05/2025), motivo por que rumo à apreciação da matéria. Dispõe o art. 1o, cabeça, da Lei n. 8.009/90, que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". No caso dos autos, não estou convencido da alegada impenhorabilidade legal, uma vez que a impugnação veio desprovida de elementos de convicção hábeis à comprovação dos requisitos legais em referência. Assim, impõe-se concluir que que a executada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de um único imóvel em sua esfera patrimonial, afastando a garantia da impenhorabilidade (Lei n. 8.009/90). Nesse sentido, confira-se o r. Acórdão paradigmático do eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. OBJETO DE PARTILHA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de desconstituição de penhora de imóvel sob alegação de se tratar de bem de família. 2. Fatos relevantes. (i) foi determinada a penhora de bem imóvel que foi adquirido conjuntamente pelo executado (agravante) e pela credora (agravada). (ii) o imóvel foi objeto de partilha em ação de divórcio entre as partes, e o valor da execução decorre de obrigações assumidas no acordo de dissolução da sociedade conjugal. (iii) teria sido designado leilão do imóvel para os dias 10 e 13 de fevereiro de 2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se há fundamento para suspender o leilão designado para alienação do imóvel; (ii) saber se o imóvel constrito seria bem de família e, portanto, impenhorável; (iii) se houve nulidade processual por cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações, não havendo fundamento para desconstituir a penhora ou suspender o leilão do imóvel (CPC, art. 797 e 789). 5. A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei n.o 8.009/1990, exige a comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e é utilizado como residência permanente. 6. No caso concreto, a documentação apresentada pelo agravante, consistente em duas contas de consumo (energia e saneamento) em seu nome, não se mostra suficiente para comprovar que o imóvel é seu único bem e que nele reside. 7. O bem imóvel em questão foi adquirido em conjunto pelo agravante e pela agravada, tendo sido objeto de partilha no divórcio e vinculado à satisfação de obrigações decorrentes da dissolução do casamento, o que também afasta a proteção conferida ao bem de família. 8. A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois o agravante teve oportunidade de impugnar a penhora, sendo seus argumentos analisados pelo e. Juízo de origem. A mera discordância com a decisão judicial, sem prejuízo à parte agravante, não configura nulidade processual (CPC, 283, parágrafo único). IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.009/90; CPC, arts. 283, parágrafo único, 797 e 789. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1928916, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 11.10.2024; TJDFT, acórdão 1716099, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe 28.6.2023; TJDFT, acórdão 1144108, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe 19.12.2018; TJDFT, acórdão 1004682, Rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, DJe 28.3.2017. (Acórdão 1994669, 0701537-47.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 18/05/2025). Ante as razões expostas, indefiro a impugnação à penhora. Considerando que a apresentação de impugnação à penhora constitui mero exercício da ampla defesa, o que não se enquadra nas condutas do rol previsto no art. 80, incisos I a VII, do CPC, indefiro a condenação da parte executada em sanção por litigância de má-fé. Por outro lado, prossiga-se a regular tramitação processual, rumo à expedição do mandado de penhora, avaliação e intimação, a ser cumprido sem recolhimento de custas, face à prévia concessão da gratuidade de justiça à parte exequente (ID: 101524552). Publique-se. Intimem-se.” A agravante sustenta a impenhorabilidade do único bem imóvel de sua titularidade, afirmando que a renda locatícia dele obtida é integralmente destinada à sua mantença. A matéria encontra-se sumulada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.” (Súmula 486/STJ). O reconhecimento da impenhorabilidade, portanto, pressupõe demonstração inequívoca de que o bem constrito é o único de propriedade da parte executada e de que os valores obtidos com a locação são efetivamente direcionados à manutenção das condições essenciais de vida do devedor e de seu núcleo familiar. No caso em análise, contudo, não vislumbro prova documental idônea que comprove, de forma segura, que o imóvel objeto da constrição seja o único bem de titularidade da agravante. Tampouco há demonstração inequívoca de que a renda auferida com a locação do bem seja destinada à manutenção de despesas essenciais como alimentação, moradia alternativa e tratamentos médicos. A mera afirmação de tais condições, desacompanhada de comprovação documental, não satisfaz o grau de verossimilhança exigido para o deferimento da tutela liminar vindicada. Ressalte-se, inclusive, que inexiste comprovação objetiva da própria existência de contrato de locação vigente ou de repasses efetivos de aluguel, circunstância que fragiliza a tese de impenhorabilidade do bem imóvel. Em situação semelhante, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é da parte postulante da salvaguarda, pois fato constitutivo do direito que invoca, resultando que, conquanto encontrando-se o imóvel penhorado locado, não fora evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que é destinado à geração de frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não se aperfeiçoa ante a ausência dos pressupostos necessários ao seu reconhecimento, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal (Lei n. 8.009/90, art. 1o; STJ, súmula 486)”. (Acórdão 1992470, 0703687-98.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Logo, não se verifica nesse exame prefacial a probabilidade do provimento do recurso interposto pela agravante, requisito indispensável ao deferimento da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator